Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 49129465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EM DUPLICIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedado pelo ordenamento jurídico a interposição de dois recursos pela mesma parte, e apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face dos princípios da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 89144498.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 223, do CPC, sob argumento de que “a preclusão consumativa apenas ocorre quando o recurso posterior tratar da mesma decisão e no mesmo prazo legal, o que nunca ocorrera nos agravos de instrumento interpostos”. (sic.)
Aduz ainda ofensa à literalidade do artigo 85, §11o, do CPC, pois “houve infração à literalidade (...) na prolação do Acórdão dos Embargos de Declaração em Recurso de Apelação, já que este majorou honorários de instância distinta da que prolatou, em suma, seria o caso de fixar novos honorários e não de majorar o já existente”. (sic.)
Com essas considerações, requer “seja o presente Recurso Especial recebido em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo”. E, no mérito, “seja reformado o Acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, julgando procedente a pretensão recorrida, declarando de forma preliminar a nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional, acatando as preliminares arguidas e declarando a intempestividade do cumprimento de sentença e a ilegitimidade de parte, superada as preliminares, o que não se admite, seja acatada as teses aqui arguidas julgando procedente a pretensão do presente recurso”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 93013483 e 93022468.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o cumprimento provisório de sentença possuía o montante de R$ 1.017.891,62 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). Há que se considerar que de tal montante, R$
992.171,83 (novecentos e noventa e dois mil cento e setenta e um reais e oitenta e três centavos) tratam de honorários advocatícios de sucumbência e, em se entendendo serem os mesmos imbuídos de caráter alimentar, poderiam ser eventualmente levantados sem que seja prestada caução idônea para garantir o ora peticionante, caso seja recebido seu Recurso Especial e provido, invertendo novamente os ônus da sucumbência”.(sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça